Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-12595
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/12595

Acusado:
Gelson da Silva Batista

Ementa:
Não divulgação de fato relevante – Divulgação intempestiva e por meio
inadequado das informações contidas no Comunicado ao Mercado de
19.09.2014. Absolvição.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu ABSOLVER Gelson da Silva Batista da
acusação de divulgação intempestiva, ou inadequada, de fato relevante,
em suposta infração ao parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no
358/02, c.c. o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

Por força do disposto no Decreto no 8.652/2016, de 29.01.2016, a decisão
absolutória transita em julgado na 1a Instância, sem a interposição de recurso de ofício
por parte da CVM.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Pablo W. Renteria, e o Presidente da
CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
DIRETOR-RELATOR

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM RJ2015/12595

Acusado:
Gelson da Silva Batista

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Gelson da Silva Batista, na
qualidade de ex-diretor de relações com investidores da CCX Carvão da
Colômbia S/A, pelo suposto descumprimento do parágrafo único do art. 6o
da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

Relatório
I.
OBJETO.

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) para apurar a
eventual infração ao art. 157, §4o, da Lei no 6.404/761, combinado com o parágrafo
único do art. 6o da Instrução CVM no 358/022, por parte de Gelson da Silva Batista
(“DRI” ou “Acusado”), na qualidade de diretor de relações com investidores da CCX
Carvão da Colômbia S.A. (“CCX” ou “Companhia”).

II.
ORIGEM.

2.
O presente processo originou-se de análise efetuada pela SEP no âmbito do
Processo CVM no RJ2014/11503, instaurado com o fim de averiguar a eventual
divulgação intempestiva de fato relevante em período entre 13.09.2014 e 19.09.2014
por parte do DRI.

III.
FATOS.

3.
Em 29.10.2013, a Companhia divulgou Fato Relevante (fls. 157-158) por meio
do qual informou a celebração de Memorando de Entendimentos (“MOU”) entre sua
controlada indireta CCX Colômbia S.A. (“CCX Colômbia”) e a Yildrim Holding A.S.
(“Yildrim”), tendo por objetivo estabelecer os termos e condições para venda à Yildrim
dos projetos de mineração na Colômbia denominados Canãrevales e Papayal pelo valor
aproximado de USD 50 milhões e, ainda, do projeto de mineração subterrânea de San
Juan, incluindo o projeto de infraestrutura logística a ele associado, pelo montante
aproximado de USD 400 milhões.

4.
Em 03.02.2014, com os avanços nas negociações com a Yildrim, a Companhia
arquivou outro Fato Relevante (fl. 160), comunicando a celebração, em 31.01.2014, de
Carta de Intenção, com caráter vinculante, com a Yildrim, estabelecendo os termos e
condições definitivas para a venda de projetos de mineração Canãrevales e Papayal e de
mineração subterrânea de San Juan, incluindo a parte de infraestrutura logística (“Operação”).

5.
Por meio do referido documento, a CCX informou que o valor total da Operação
seria de USD 125 milhões, tendo esclarecido que o valor previamente anunciado no MOU
estava sujeito à due diligence em diversos aspectos, além de considerar parte
significativa do pagamento baseado em milestones operacionais das minas. A Companhia
ressaltou, ainda, que a finalização da Operação somente estaria sujeita à assinatura dos
contratos definitivos e à transferência dos títulos mineiros da CCX para a Yildrim, pelo
que a conclusão da Operação estaria prevista para ocorrer no segundo trimestre de 2014.

6.
Em 27.03.2014, através de novo Fato Relevante (fl. 162), a Companhia divulgou
ao mercado que a celebração dos contratos definitivos da Operação fora realizada em
26.03.2014, afirmando que: (i) o valor total da Operação seria de USD 125 milhões; (ii) o
saldo remanescente de USD 90 milhões seria pago no fechamento da Operação, quando
da transferência dos ativos da CCX para a Yildirim, o que estaria previsto para acontecer
até o dia 30.09.2014; e (iii) a Operação seria submetida à apreciação de seus acionistas
em Assembleia Geral Extraordinária a ser oportunamente convocada.

7.
Em 08.09.2014, foi divulgado um Comunicado ao Mercado (fl. 164) informando
que a Companhia estava adotando todas as medidas aplicáveis para cumprimento das
condições precedentes e demais providências necessárias para alcançar o fechamento da
Operação até 30.09.2014, conforme objetivo previsto no contrato celebrado com a
Yildrim. De acordo com o teor do Comunicado ao Mercado, as principais pendências para

a conclusão da Operação referiam-se a questões registrais e outras atividades
regulatórias em trâmite perante autoridades governamentais da Colômbia.

8.
Em 13 e 14.09.2014, foram veiculadas na imprensa nacional diversas
reportagens (fls. 62-63) a respeito da denúncia criminal e do pedido de bloqueio de bens
realizados pelo Ministério Público Federal em face de Eike Fuhrken Batista (“Eike
Batista”), acionista controlador da Companhia, por suposta infração aos artigos 27-C3 e
27-D4 da Lei no 6.385/76.

9.
Em 15.09.2014, a BM&FBOVESPA questionou a CCX5 sobre as oscilações atípicas
registradas na negociação das ações ordinárias da Companhia naquele dia, solicitando
pronunciamento sobre a existência de algum ato ou fato de conhecimento dos seus
diretores ou acionistas que pudessem justificá-las.

10.
No mesmo dia 15.09.2014, a CCX publicou um Comunicado ao Mercado (fl. 166),
informando que não detinha conhecimento de quaisquer atos ou fatos relevantes que
pudessem justificar as oscilações (volume e preço) verificadas nas ações ordinárias de
emissão da companhia.

11.
Em 16.09.2014, a Companhia, também via Comunicado ao Mercado (fl. 168),
respondeu ao Ofício enviado pela BM&FBOVESPA no dia 15.09.2014, afirmando não
possuir conhecimento de atos ou fatos relevantes que pudessem justificar a movimentação
atípica (volume e preço) nas negociações com as ações ordinárias de emissão da Companhia.

12.
Na parte da manhã do dia seguinte (17.09.2014), foi divulgada reportagem no
portal Infomoney, intitulada “Mistério ronda empresa sobrevivente de Eike na Bolsa: ação
desaba 40%” (fls. 172-173), em que constam as seguintes passagens:

“Apesar das expectativas em torno da operação, uma fonte próxima ao assunto
disse, em entrevista ao InfoMoney, que alguma informação negativa sobre a venda
já deve estar circulando dentro da empresa, até sobre uma possível sinalização de
que isso não irá ocorrer, ao menos dentro do prazo estipulado. Uma das principais
razões para isso é o forte movimento de venda de ações da CCX realizado por
intermédio do Morgan Stanley, banco que atua como assessor financeiro exclusivo
da CCX na transação.
[...]
Para a fonte, ‘essas vendas monstruosas são uma clara sinalização de que algo
aconteceu, mas nem a CVM e nem a empresa estão comunicando’. No último
comunicado ao mercado, a CCX disse que não tinha conhecimento de atos ou fatos
relevantes que pudessem justificar a movimentação atípica das ações ordinárias da
companhia na Bolsa. Vale mencionar ainda que nos últimos dias surgiram rumores
de que a companhia seria um dos bens a serem bloqueados pelo MPF (Ministério
Público Federal) por dois crimes cometidos por Eike Batista contra o mercado de
capitais”.

13.
Por sua vez, às 18h04min do mesmo dia 17.09.2014, a CCX reiterou, por meio de
Comunicado ao Mercado, não ter ciência de nenhum ato ou fato relevante que pudesse
justificar a movimentação atípica (volume e preço) das ações ordinárias de emissão da
Companhia nos pregões de 02 a 17.09.2014 (fl. 16).

14.
No mesmo dia, às 18h14min, a SEP enviou Oficio6 à Companhia solicitando
esclarecimentos sobre: (i) as hipóteses formuladas pela notícia veiculada pelo portal
Infomoney; e (ii) o cumprimento, pelo DRI, de sua obrigação de inquirir os diretores e
acionistas controladores da Companhia, a fim de averiguar a existência de informações
relevantes para divulgação ao mercado.

15.
Em 19.09.2014, a Companhia divulgou Comunicado ao Mercado (fls. 175 a 177)
em resposta ao Ofício enviado pela SEP, informando, principalmente, que:

a)
a Companhia e todos os seus respectivos ativos não eram objeto de
nenhum bloqueio de bens e/ou qualquer medida constritiva semelhante,
não havendo notificação pelo Ministério Público Federal e/ou por seu
acionista controlador sobre qualquer procedimento que tenha sido
instaurado e/ou em curso que tivesse efeitos sobre a CCX;

b)
desde a assinatura do Asset Purchase Agreement, em 26.03.2014, com a
Yildirim, a Companhia estava trabalhando intensa e permanentemente
para buscar o atendimento das condições precedentes necessárias ao
fechamento de Operação;

c)
a Companhia obteve todas as liberações para promover a transferência
de 4 dos 5 ativos minerários objeto da Operação com a Yildirim, restando
pendente o processo de integração da Concessão GDI-081 perante as
autoridades governamentais da Colômbia;

d)
em decorrência: (i) da ausência de manifestação das autoridades
governamentais colombianas em relação ao ativo minerário representado
pela Concessão GDI-081; e (ii) da sequência de atos posteriores que
serão necessários à formalização definitiva da transferência dos títulos
após a referida manifestação; na presente data – consubstanciada pela
opinião de seus assessores externos – a Companhia considerava baixa a
possibilidade de alcançar o fechamento da Operação dentro do prazo
originalmente estabelecido (30.09.2014), sendo a expectativa de
conclusão durante o 4o trimestre de 2014.

16.
Em 15.05.2015, a Companhia protocolou resposta a Ofício7 enviado pela SEP em
22.04.2015, esclarecendo, entre outras informações, o cronograma dos eventos que
teriam resultado na revisão da data estimada para a conclusão da Operação (fls. 30-44).
Por meio desse expediente, a CCX destacou que o conhecimento sobre a necessidade de
revisão do prazo teria se originado em opinião técnica recebida pelo DRI, que, à época,
cumulava o cargo de Diretor-Presidente da Companhia, via contato telefônico realizado
aproximadamente às 15h30min do dia 18.09.2014.

17.
Em 29.05.2015, o Acusado protocolizou resposta a Ofício enviado pela SEP em
19.05.20158, elencando as providências que teria adotado com o fim de averiguar a
existência de algum ato ou fato relevante que pudesse justificar as oscilações atípicas
registradas nas negociações com ações da Companhia entre 15 e 17.09.2014 (fls. 48-57).

IV.
TERMO DE ACUSAÇÃO.

18.
No Termo de Acusação (fls. 79-86), a SEP apresentou o gráfico exposto a seguir,
que apresenta a variação na cotação das ações ordinárias de emissão da Companhia
(CCX3) no período de 15.08.2014 a 09.10.2014 (valor de fechamento sobre valor de
abertura) e a quantidade de negociações realizada com tais valores, por dia (fl. 72):

19.
A partir da análise das oscilações de preço9, volume e quantidade negociada das
ações ordinárias de emissão da CCX, a Acusação concluiu que, entre 15 e 17.09.2014,
houve atipicidade nas negociações. Estes índices teriam ultrapassado consideravelmente
o limite estatístico de média adicionada a duas vezes o desvio-padrão, que define o
intervalo de 95% das observações na hipótese de uma distribuição normal, conforme
demonstrado no quadro abaixo, também elaborado pela Acusação (fls. 27-28):

Oscilação de
preço
(Intraday)
Volume (R$)
Quantidade
Negociada
Dia 15/09/2014
39,0%
2.314.440
5.218.400
Média dos 60 pregões anteriores
4,2%
103.440
147.536
Desvio-padrão
2,3%
115.522
164.163
Média somada a 2 desvios-padrão
8,9%
450.007
640.025
Dia 16/09/2014
27,5%
3.188.633
8.574.300
Média dos 60 pregões anteriores
4,9%
144.527
241.116
Desvio-padrão
5,2%
319.547
702.924
Média somada a 2 desvios-padrão
15,3%
1.103.167
2.349.888
Dia 17/09/2014
27,0%
5.102.837
12.970.500
Média dos 60 pregões anteriores
5,3%
201.985
396.331
Desvio-padrão
6,1%
519.713
1.324.673
Média somada a 2 desvios-padrão
17,4%
1.761.123
4.370.350

20.
Segundo a Acusação, havia dois fatos que não teriam sido objeto de divulgação
por parte da Companhia e que poderiam, conforme teria sido reconhecido no
Comunicado ao Mercado de 19.09.2014, estar relacionados às oscilações registradas nos
papéis CCXC3, quais sejam: (i) o fato relacionado ao seu controlador em razão das
notícias sobre o eventual bloqueio de seus bens; e (ii) o fato relacionado diretamente aos
negócios da Companhia, em razão do possível atraso no fechamento da Operação.
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
12.000.000
14.000.000
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
15/08/2014
20/08/2014
25/08/2014
30/08/2014
04/09/2014
09/09/2014
14/09/2014
19/09/2014
24/09/2014
29/09/2014
04/10/2014
09/10/2014
Volume negociado (qtd de papéis)
Variação cotação CCXC3 (%)

21.
Apesar de a notícia sobre o bloqueio de bens do acionista controlador da CCX ter
sido veiculado pela imprensa desde 13.09.2014, o DRI, ao divulgar os Comunicados ao
Mercado em 15 e 16.09.2014, teria indicado não haver nenhuma informação relevante
que pudesse justificar tais oscilações. Posteriormente, no entanto, o DRI teria afirmado,
em resposta a Ofício encaminhado pela SEP, que as oscilações registradas no período
poderiam estar associadas às notícias divulgadas em 13.09.2014.

22.
De acordo com a Acusação, apenas em 19.09.2014, seis dias após a veiculação
das notícias sobre o seu acionista controlador, que teriam sido reconhecidas como tendo
potencial para influir na cotação dos valores mobiliários de sua emissão, o DRI teria
divulgado o posicionamento da Companhia a respeito dessas informações.

23.
Os procedimentos adotados pelo DRI teriam resultado no atraso de ao menos
dois dias úteis para a divulgação pela Companhia de confirmação da informação que
teria, até então aparentemente, saído do seu controle, a respeito da baixa probabilidade
do fechamento da Operação ocorrer dentro do prazo anteriormente divulgado. Para a
SEP, a Companhia, ao divulgar a Operação por meio do Fato Relevante arquivado em
27.03.2014, teria reconhecido a relevância do negócio, mas, a informação quanto à
impossibilidade de sua conclusão no prazo inicialmente estabelecido teria sido divulgada
por meio de Comunicado ao Mercado.

24.
Assim sendo, segundo a SEP, a divulgação intempestiva e por meio inadequado
das informações relevantes contidas no Comunicado ao Mercado em 19.09.2014 teria
caracterizado o descumprimento, por parte do DRI, do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76,
em conjunto com o art. 6o, parágrafo único, da ICVM no 358/02.

V.
RESPONSABILIDADES.

25.
Diante do exposto, a Acusação propôs a responsabilização de Gelson da Silva
Batista, na qualidade de ex-diretor de relações com investidores da CCX Carvão da
Colômbia S.A., pelo descumprimento do art. 157, §4o, da Lei 6.404/76, c/c o art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.

VI.
MANIFESTAÇÃO DA PFE.

26.
Examinada a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE10
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o e 11, ambos da
Deliberação CVM no 538/0811.

VII.
DEFESA .

VII.1. Argumentos iniciais.

27.
Em sua defesa (fls. 110-180), o Acusado afirma que, desde o Fato Relevante
divulgado em 23.10.2013, por meio do qual se comunicou ao mercado a celebração de
MOU com a Yildrim, a Companhia teria esclarecido que o fechamento da Operação
dependeria do cumprimento de determinadas condições precedentes, que não
dependeriam, por sua própria natureza, da atuação das partes, estando sujeitas a um
conjunto de fatores que permitiria o seu alcance na forma e prazos estimados.

28.
Desse modo, quando da divulgação de Fato Relevante, em 03.02.2014, a
Companhia teria ressaltado que havia uma “expectativa” de que a Operação fosse
finalizada durante o segundo (rectius, terceiro) trimestre de 2014. Na mesma linha, por
meio do Fato Relevante arquivado em 27.03.2014, a Companhia teria reforçado as
informações dos Fatos Relevantes anteriores, destacando que a conclusão da operação
estaria “prevista” para acontecer até 30.09.2014. Ou seja, teria restado claro que ainda
seria necessária a observância das condições precedentes, razão pela qual o prazo de
30.09.2014 seria um parâmetro.

29.
O Acusado, de forma consistente, apenas publicaria Fatos Relevantes quando
eram assinados documentos ou outras evoluções concretas em relação à Operação. Do
contrário, diante da inexistência de marco específico relacionado à assinatura de
documentos com a Yildrim, não haveria propriamente um Fato Relevante merecedor de
divulgação pública, razão pela qual o Acusado divulgaria informações relativas às
evoluções negociais e/ou modificações de expectativas por meio de Comunicados ao
Mercado, como aquele arquivado em 08.09.2014.

30.
Quando da ocorrência das oscilações atípicas nos pregões realizados entre 15 e
17.09.2014, o Acusado, em observância aos seus deveres e mesmo antes de ser
demandado pela CVM, teria inquirido administradores e demais pessoas que,
eventualmente, pudessem ter potencial acesso a atos ou fatos relevantes da Companhia,
ensejando a divulgação dos Comunicados ao Mercado arquivados nos referidos dias.

31.
Apesar disso, teriam surgido teorias na imprensa e no mercado em geral que
visavam a explicar o quadro de oscilação, mas nenhuma teria fundamento concreto o
suficiente para prevalecer sobre as demais. Teria sido nesse contexto que o Portal
Infomoney publicou, em 17.09.2014, a reportagem mencionada pela Acusação,
referindo-se a rumores sobre o possível atraso na conclusão da Operação e acerca do
bloqueio das ações de emissão da CCX detidas por seu acionista controlador.

32.
Tendo em vista o questionamento realizado pela SEP em 17.09.201412, o
Acusado teria estabelecido novos contatos para apurar as alegações contidas na citada
notícia, solicitando esclarecimentos aos membros do Conselho de Administração da
Companhia, aos acionistas majoritários e às autoridades colombianas. Nessa
oportunidade, o Acusado também teria consultado formalmente os seus assessores
externos colombianos, do que teria resultado emissão de opinião técnica, em
18.09.2014, pela especialista que assessorava a CCX, recomendando a Companhia a
modificar suas expectativas e revisar a estimativa do prazo para conclusão da Operação.

33.
Após a formalização dessa opinião técnica e da realização de reunião do
Conselho de Administração no mesmo dia 18.09.2014, a Companhia, em cumprimento à
determinação da CVM, publicou novo Comunicado ao Mercado, em 19.09.2014, com o
objetivo de prestar esclarecimentos a respeito das alegações contidas na notícia
veiculada pelo Portal Infomoney.

VII.2. Divulgação intempestiva da revisão do prazo de conclusão da Operação.

34.
De acordo com o Acusado, a lógica da Acusação seria a de que o DRI teria
faltado com seus deveres de administrador, agindo deliberadamente para omitir do
mercado o fato relevante relacionado ao possível atraso no fechamento da Operação, que
já seria de seu conhecimento no momento da ocorrência das oscilações atípicas

registradas entre 15 e 17.09.2014 e da veiculação de notícia pelo Portal Infomoney,
vindo a divulgá-lo somente em 19.09.2014, por meio de Comunicado ao Mercado.

35.
Entretanto, não existiria, antes de 19.09.2014, qualquer informação a ser
divulgada pela CCX, uma vez que a revisão de expectativa do prazo para fechamento da
Operação apenas teria se tornado uma realidade para a Companhia a partir de opinião
exarada por seus assessores externos, ensejando a imediata divulgação ao mercado.
Anteriormente a essa opinião, a administração da Companhia e o Acusado, amparados
em assessores com notória e reconhecida competência técnica, confiariam na
possibilidade de satisfação das condições precedentes até 30.09.2014.

36.
Contribuiria para esse entendimento o fato de que, a qualquer momento, as
autoridades colombianas poderiam autorizar a transferência dos direitos minerários
restantes e, além disso, a Yildrim igualmente poderia dispensar o cumprimento da
condição precedente remanescente para a conclusão da Operação, conforme teria sido
aventado em reuniões que teriam ocorrido desde agosto de 2014.

37.
A conclusão da Acusação no sentido de que a alta desvalorização no preço das
ações de emissão da CCX verificada no pregão de 15.09.2014 seria reflexo direto da
notícia sobre o suposto atraso no fechamento da Operação não se sustentaria. Da
mesma forma que o ocorrido com a Companhia, as ações de emissão da MMX Mineração
e Metálicos S.A. (“MMX”), outra sociedade sob controle de Eike Batista, alheia à
Operação, também teria sofrido desvalorização semelhante (36%).

38.
Segundo a defesa, não existiria fundamento material capaz de demonstrar que o
atraso na Operação já seria uma realidade em 15.09.2014, havendo tão somente
rumores e suposições, o que poderia ser observado no próprio título e no teor da notícia
publicada pelo portal Infomoney. Ao contrário, os autos conteriam diversos registros que
seriam aptos a comprovar que a decisão pela revisão do prazo de conclusão da Operação
teria ocorrido apenas após os contatos internos ocorridos em 18.09.2014, pelo que,
antes desse momento, existiria, no máximo, desconfiança ou apreensão sobre o
cumprimento das pendências burocráticas a poucas semanas de encerramento do prazo estimado.

39.
Ademais, considerando que, ao longo do dia 13.09.2014, houve destaque na
imprensa nacional acerca da denúncia do Ministério Público Federal contra Eike Batista e
do pedido de bloqueio de seus bens, seria presumível, ao se olhar em perspectiva, que
as oscilações atípicas experimentadas pelas ações da CCX estivessem relacionadas a este
fato, na medida em que não haveria nenhuma informação a ser vazada.

VII.3. Inadequação do formato utilizado para divulgar a revisão do fechamento
da Operação: utilização de Comunicado ao Mercado ao invés de Fato
Relevante.

40.
De acordo com a defesa, o Comunicado ao Mercado de 19.09.2014 teria sido
emitido pela Companhia em estrito cumprimento ao Ofício emitido pela SEP em
17.09.201413, que questionou a CCX sobre a notícia veiculada pelo Portal Infomoney, no
qual haveria determinação no sentido que “tal manifestação deverá incluir cópia deste
ofício, e ser encaminhada pelo Sistema IPE, categoria Comunicado ao Mercado, tipo
Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA”. Essa determinação também estaria
prevista no item 3.1.114 do Ofício-Circular CVM/SEP/No01/2014, de 06.02.2014.

41.
Assim sendo, o questionamento efetuado pela Acusação em relação ao formato
de divulgação do Comunicado ao Mercado de 19.09.2014 seria, de acordo com o
Acusado, absolutamente inconsistente com as orientações fornecidas pela própria SEP à
época, o que seria suficiente para elidir qualquer tentativa de responsabilização da
Companhia ou do Acusado.

42.
A SEP também teria equivocadamente equiparado a relevância das informações
contidas no Comunicado ao Mercado de 19.09.2014 com aquelas divulgadas no Fato
Relevante arquivado em 27.03.2014, através do qual se informou ao mercado a
celebração dos documentos definitivos da Operação. Tal equiparação não seria possível
na medida em que os Fatos Relevantes sobre a Operação veiculados pela Companhia
teriam escopo específico e informações significativamente capazes de determinar os
rumos dos negócios da CCX. De forma oposta, por meio do Comunicado ao Mercado de
19.09.2014 não teria se informado nenhuma informação adicional a respeito dos
instrumentos negociados, não havendo alterações nos aspectos materiais da Operação
(preço, objeto e escopo).

43.
A tese acusatória da SEP teria por pressuposto que as oscilações no preço e no
volume das ações de emissão da Companhia seriam reflexo do possível atraso no
fechamento da Operação, o que seria uma premissa errada. Somente nesse cenário
equivocado o dado de revisão da estimativa para conclusão da Operação ganharia
proporções exageradas e relevância superestimada, levando a Acusação a concluir que a
publicação da referida informação somente seria admitida via Fato Relevante.

VII.4. Ausência de divulgação de Fato Relevante sobre notícias de bloqueio de
bens do acionista controlador da Companhia.

44.
De acordo com o Acusado, o conturbado momento vivido pelo acionista
controlador da Companhia seria público e notório à época da ocorrência das oscilações
atípicas citadas pela Acusação, verificadas entre 15 e 17.09.2014; porém, não seria
possível, naquele momento, mensurar a extensão do impacto desses fatos sobre o valor
das ações da Companhia quando do acontecimento dos eventos.

45.
Naquele contexto, tanto as ações da CCX quanto da MMX teriam experimentado
alta volatilidade, tornando comum a ocorrência de alterações bruscas no volume de
negócios e nas cotações das ações de emissão da Companhia. Não se poderia, assim, à
época, cobrar do Acusado o entendimento definitivo e imediato de fatos que seriam
voláteis e incertos, sendo que a análise de sua conduta a posteriori deveria ser realizada
com a devida parcimônia.

46.
Por conta disso, por mais que o DRI, durante os dias 13 a 18.09.2014, já tivesse
intimamente aventado a possibilidade de que as notícias relacionadas a Eike Batista
pudessem de alguma forma vir a refletir no preço das ações da CCX, o Acusado não
poderia emitir juízo de valor sem base concreta que fundamentasse a sua posição.

47.
Para além do cenário de incerteza existente à época, nenhum dos fatos
noticiados pela imprensa nos dias que antecederam ao período de oscilações atípicas nas
ações da CCX estaria relacionado à Companhia. Portanto, qualquer juízo que fosse
emitido pela Companhia a respeito das notícias envolvendo o acionista controlador da Companhia
seria um ato precipitado e leviano do Acusado, que poderia violar o seu dever de diligência.

48.
Outrossim, dentre o universo de pessoas consultadas à época pelo Acusado em
relação às possíveis causas das oscilações atípicas, encontrava-se o próprio acionista
controlador da Companhia, que, no entanto, restou silente. Não haveria, assim,
fundamento para que o Acusado assumisse publicamente posição incerta e irresponsável
em relacionar as oscilações atípicas aos dissabores experimentados pelo acionista
controlador da CCX, notadamente porque o próprio, quando indagado, nada disse.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
------------------
1 Art. 157 [...]
§4o - Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a divulgar pela
imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da companhia, ou fato relevante ocorrido
nos seus negócios que possa influir, de modo ponderável, na decisão dos investidores do mercado de vender ou comprar
valores mobiliários emitidos pela companhia.
2 Art. 6o - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser
divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação porá em risco interesse
legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas, diretamente, ou através do Diretor de Relações com
Investidores, a divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação escapar ao controle, ou se ocorrer
oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a
eles referenciados.
3 Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas, com a finalidade de alterar
artificialmente o regular funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, de mercadorias e de
futuros, no mercado de balcão ou no mercado de balcão organizado, com o fim de obter vantagem indevida ou lucro, para si
ou para outrem, ou causar dano a terceiros:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 8 (oito) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do crime.
4 Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da qual deva manter
sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação, em nome próprio ou de terceiro,
com valores mobiliários:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa de até 3 (três) vezes o montante da vantagem ilícita obtida em
decorrência do crime.
5 Ofício SAE 2924/14 (fl. 11).
6 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No275/2014 (fls. 2-3).
7 Oficio n.o 098/2015/CVM/SEP/GEA-4 (fls. 23-24)
8 Oficio no 122/2015/CVM/SEP/GEA-4 (fls. 45 e 46).
9 As oscilações de preço intraday foram calculadas pela diferença entre a cotação máxima e a cotação mínima do dia,
dividida pelo valor de fechamento do pregão anterior.
10 PARECER No 00113/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, de 18/12/2015.
11 Art. 6o. Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório, do qual deverão constar:
I – nome e qualificação dos acusados;
II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações apuradas;
III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-se remissão
expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas;
IV – os dispositivos legais ou regulamentares infringidos; e
V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
12 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No275/2014 (fls. 2-3).
13 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No275/2014 (fls. 2-3).
14 “O “Comunicado ao Mercado” representa uma categoria que foi criada no Sistema IPE para a divulgação das
comunicações previstas na Instrução CVM 358/02 (tal como o comunicado de aquisição ou de alienação de participações
relevantes previsto no artigo 12, cuja publicação somente é exigida nas hipóteses previstas no parágrafo 5o desse artigo) ou
de outras informações não caracterizadas como ato ou fato relevante, que a companhia entenda como úteis de serem
divulgadas aos acionistas ou ao mercado (tal como o material divulgado em reuniões com analistas etc.). Também são
arquivados nessa categoria, por exemplo, os esclarecimentos prestados pelas companhias sobre consultas formuladas pela

CVM ou pela bolsa. Cabe ressaltar que para cada um desses casos há um “tipo” apropriado dentro da “categoria” escolhida,
no Sistema IPE”.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/12595

Acusado:
Gelson da Silva Batista

Assunto:
Apurar a eventual responsabilidade de Gelson da Silva Batista, na
qualidade de ex-diretor de relações com investidores da CCX Carvão da
Colômbia S/A, pelo suposto descumprimento ao parágrafo único do art. 6o
da Instrução CVM no 358/02, c/c o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

V O T O

I.
SÍNTESE

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”, ou “Acusação”) para apurar
eventual infração ao parágrafo único do art. 6o da Instrução CVM no 358/021, combinado
com o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/762, por parte de Gelson da Silva Batista (“DRI”, ou
“Acusado”), na qualidade de diretor de relações com investidores da CCX Carvão da
Colômbia S.A. (“CCX”, ou “Companhia”).

II.
VISÃO PANORÂMICA

2.
Conforme exposto no relatório, a Companhia divulgou, em 03.02.2014, Fato
Relevante relativo à assinatura, em 31.01.2014, por CCX Colômbia S.A. (“CCX
Colômbia”), controlada da CCX, e Yildrim Holding S.A. (“Yildrim”), de Carta de Intenção
pela qual se estabeleceu, com caráter vinculante, os termos e as condições para a venda
para a Yildrim dos projetos de mineração a céu aberto de Cañaverales e Papayal e de
mineração subterrânea de San Juan, incluindo a parte de infraestrutura logística (“Operação”)3.

3.
No referido Fato Relevante, a Companhia ressaltou que: (i) o instrumento
assinado estabelecia o preço total da Operação em USD 125 milhões; (ii) a finalização do
negócio estaria sujeita à assinatura dos contratos definitivos e à transferência dos títulos
mineiros da CCX Colômbia para a Yildrim; e (iii) a conclusão da Operação estaria prevista
para ocorrer no segundo trimestre de 2014.

4.
A assinatura dos contratos definitivos da Operação foi realizada em 26.03.2014,
tendo sido divulgado como Fato Relevante em 27.03.2014 (fls. 162). Por meio desse
documento, a Companhia ratificou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o
fechamento da Operação ocorreria quando da transferência dos ativos da CCX Colômbia
para a Yildrim, após a devida aprovação pelo órgão estatal competente da Colômbia.
Além disso, o dia 30.09.2014 foi divulgado como prazo estimado para a conclusão da
Operação, com o consequente pagamento para a CCX Colômbia da parcela remanescente
do negócio (USD 90 milhões) e a transferência dos ativos para a Yildrim.

5.
Por sua vez, em 08.09.2014, foi divulgado, no Sistema IPE, um Comunicado ao
Mercado informando que a Companhia estava adotando todas as medidas aplicáveis para
o cumprimento das condições precedentes e demais providências necessárias para
alcançar o fechamento da Operação até 30.09.2014, conforme prazo anteriormente
divulgado (fl. 164). A Companhia esclareceu ainda que as principais pendências para a
conclusão da Operação referiam-se a questões registrais e outras atividades regulatórias
em trâmite perante autoridades governamentais da Colômbia.

6.
Como amplamente divulgado pela imprensa nos dias 13 e 14.09.2014 (sábado e
domingo)4, o Ministério Público Federal (“MPF”) ofereceu denúncia criminal contra Eike
Fuhrken Batista (“Eike Batista”), acionista controlador da Companhia, por suposta infração
aos artigos 27-C5 (manipulação de mercado) e 27-D6 (insider trading) da Lei no 6.385/76.

7.
De acordo com o arquivo constante do website institucional da Procuradoria da
República no Estado do Rio de Janeiro, a denúncia criminal data de 11.09.2014 (quinta-
feira)7. Em conjunto com o oferecimento da denúncia, o MPF também requisitou, como
medida assecuratória do processo penal, o arresto de bens (imóveis, móveis e ativos
financeiros) de Eike Batista e de alguns de seus familiares, até o montante de R$1,5 bilhão 8.

8.
Às 19h01 do dia 15.09.2014 (segunda-feira), a Companhia divulgou um
Comunicado ao Mercado informando não ter ciência de atos ou fatos relevantes que
pudessem justificar a movimentação atípica no volume e preço das ações ordinárias de
sua emissão naquela data (fl. 166). Essa afirmação foi reiterada pela CCX, em resposta a
ofício da BM&FBovespa (fl. 11), por meio de outro Comunicado ao Mercado, divulgado às
18h27 de 16.09.2014 (terça-feira).

9.
A Justiça Federal aceitou a denúncia criminal apresentada pelo MPF em
15.09.20149. Nesse mesmo dia, o Poder Judiciário também acolheu parcialmente o
arresto requerido pelo Ministério Público Federal, decretando, naquela oportunidade,
“apenas o bloqueio de todos os ativos financeiros de EIKE FUHRKEN BATISTA DA SILVA,
no país, até o limite dos valores de R$1,5 bilhão (Um bilhão e meio de reais) por meio do BACENJUD”10

10.
Em 17.09.2014 (quarta-feira), às 10h20, o portal Infomoney divulgou
reportagem intitulada “Mistério ronda empresa sobrevivente de Eike na Bolsa: ação
desaba 40%” (fls. 172-173), cujos principais trechos são os seguintes:

“Embora aparentemente não tenha nenhuma novidade sobre a empresa, quanto
mais se aproxima do fim de setembro, mais crescem as expectativas sobre seu
desfecho. O cenário mais esperado é que a companhia venda seus ativos na
Colômbia para a turca Yildirim por US$ 125 milhões - valor 72% abaixo do previsto
em um memorando assinado entre as duas companhias no final de outubro, de US$
450 milhões. O acordo, que foi fechado em fevereiro, aguarda ainda pela aprovação
dos acionistas dos termos e condições para a venda, entretanto, a empresa vem
prorrogando a apreciação do tema. Na última reunião do conselho de administração
da CCX, do dia 8 de setembro, a companhia disse que estava adotando todas as
condições precedentes para fechar a operação dentro do prazo, no dia 30 de
setembro.

Apesar das expectativas em torno da operação, uma fonte próxima ao
assunto disse, em entrevista ao InfoMoney, que alguma informação
negativa sobre a venda já deve estar circulando dentro da empresa, até
sobre uma possível sinalização de que isso não irá ocorrer, ao menos
dentro do prazo estipulado. Uma das principais razões para isso é o forte
movimento de venda de ações da CCX realizado por intermédio do Morgan Stanley,
banco que atua como assessor financeiro exclusivo da CCX na transação.
(...)

Para a fonte, ‘essas vendas monstruosas são uma clara sinalização de que algo
aconteceu, mas nem a CVM e nem a empresa estão comunicando’. No último
comunicado ao mercado, a CCX disse que não tinha conhecimento de atos ou fatos
relevantes que pudessem justificar a movimentação atípica das ações ordinárias da
companhia na Bolsa. Vale mencionar ainda que nos últimos dias surgiram
rumores de que a companhia seria um dos bens a serem bloqueados pelo
MPF (Ministério Público Federal) por dois crimes cometidos por Eike
Batista contra o mercado de capitais.

Ontem, a Justiça Federal do Rio de Janeiro decretou o bloqueio dos ativos
financeiros do empresário Eike Batista no Brasil até o limite de R$ 1,5 bilhão,
atendendo parcialmente o pedido do Ministério Público Federal”. (g.n)

11.
Às 18h04 do mesmo dia 17.09.2014, a CCX reiterou, por meio de Comunicado
ao Mercado, não ter ciência de nenhum ato ou fato relevante que pudesse justificar a
movimentação atípica (volume e preço) das ações ordinárias de emissão da Companhia
nos pregões de 02 a 17.09.2014 (fl. 16).

12.
Ainda nessa mesma data, às 18h14, a SEP enviou Ofício11 ao DRI da CCX em
referência à reportagem divulgada pelo portal Infomoney e com destaque aos trechos
anteriormente grifados, solicitando sua manifestação “especialmente sobre os dois
trechos destacados”, bem como sobre o cumprimento do disposto no art. 4o, parágrafo
único, da Instrução CVM no 358/02 pelo DRI12.

13.
No dia 19.09.2014 (sexta-feira), às 08h14 (antes da abertura do pregão), foi
divulgado novo Comunicado ao Mercado no Sistema IPE, em atenção ao Ofício da SEP do
dia 17.09.2014, através do qual a Companhia:

a)
repudiou o rumor, contido na referida notícia, de que a Companhia e seus ativos
estariam incluídos entre os bens de Eike Batista que seriam bloqueados pela
Justiça Federal (“a Companhia e todos os seus respectivos ativos não são objeto
de nenhum bloqueio de bens e/ou qualquer medida constritiva semelhante”); e

b)
esclareceu que, em decorrência da ausência de manifestação de autoridades
governamentais colombianas em relação ao ativo representado pela Concessão
GDI-081, bem como da sequência de atos necessários à formalização definitiva
da transferência dos ativos após a referida manifestação, a Companhia, com
base em opinião de seus assessores externos, considerava baixa, naquela data,
a possibilidade de alcançar o fechamento da Operação dentro do prazo
originalmente estabelecido (30.09.2014), sendo esperado que a conclusão da
Operação ocorresse durante o 4o trimestre de 2014.

III.
MÉRITO

III.A – DA ACUSAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES EM SIGILO
(ART. 6o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA ICVM 358/02).

14.
Com base na análise das oscilações de preço, volume e quantidade negociada das
ações ordinárias de emissão da Companhia13, a Acusação concluiu que, entre os dias 15 e
17.09.2014, houve atipicidade nas negociações realizadas com os valores mobiliários da
CCX, o que foi reconhecido pelo próprio Acusado em sua defesa14 e nos Comunicados ao
Mercado de 15, 16 e 17.09.2014.

15.
De acordo com a SEP, apesar das oscilações atípicas da cotação das ações e do
conteúdo publicado no portal Infomoney, não teriam sido observados os procedimentos

adequados para a divulgação de fatos relevantes relacionados à Companhia, que se
referiam à denúncia criminal apresentada pelo MPF em face de Eike Batista e ao possível
atraso no fechamento de Operação dentro do prazo estimado já divulgado pela
Companhia (30.09.2014)15.

16.
Portanto, para a Acusação, “a divulgação intempestiva e por meio inadequado
das informações relevantes contidas no Comunicado ao Mercado do dia 19.09.2014
caracterizou o descumprimento, por parte do diretor de relações com investidores, do
artigo 157, §4o, da Lei no 6.404/76 em conjunto com o parágrafo único do art. 6o da
Instrução CVM no 358/02” (fl. 86).

17.
Com relação aos comandos legais e regulamentares indicados pela Acusação,
cumpre salientar que o art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, estabelece a obrigatoriedade
de divulgação imediata dos atos ou fatos relevantes ocorridos nos negócios da sociedade.

18.
A Acusação conjuga o referido dispositivo legal com o art. 6o, parágrafo único,
da Instrução CVM no 358/02, que, ao regulamentar a matéria, refere-se à possibilidade
de manutenção excepcional de sigilo sobre ato ou fato relevante que possa colocar em
risco interesses legítimos da companhia, desde que não ocorra vazamento da
informação, ou oscilação atípica na negociação dos valores mobiliários de sua emissão,
hipóteses que, uma vez configuradas, tornarão obrigatória, em qualquer circunstância, a
divulgação imediata do ato ou fato relevante mantido em sigilo.

19.
Destarte, quando a acusação imputa infração ao parágrafo único do art. 6o da
ICVM 358/02, parte-se da premissa de que existe um ato ou fato relevante conhecido
pelo Acusado que ainda não tenha sido divulgado ao mercado16.

20.
Desta forma, ausente qualquer evidência da ciência do administrador quanto a
ato ou fato relevante, não haveria como se cogitar de descumprimento do art. 6o,
parágrafo único, da ICVM 358/02, uma vez que este dispositivo regulatório pressupõe a
manutenção em sigilo de informação da qual ele, naturalmente, tenha ciência.

21.
Parece-me ser justamente essa a situação presente no processo sancionador ora
em análise, tanto em relação à informação sobre a denúncia criminal apresentada pelo
MPF como quanto à questão do atraso na conclusão da Operação.

22.
Diante das prerrogativas institucionais do Ministério Público, a denúncia criminal
por ele apresentada em face de Eike Batista escapa totalmente à atuação e à esfera de
vontade da administração da Companhia, sendo, pois, um fato externo sobre o qual os
administradores da CCX não possuiriam qualquer ingerência.

23.
Desse modo, por absoluta ausência de comprovação da ciência prévia do
acusado quanto à denúncia criminal oferecida pelo MPF em face de Eike Batista, o que
torna insubsistente a suposição de manutenção de sigilo sobre o suposto fato, constata-
se a inexistência de elementos mínimos que sustentem a acusação de infração ao art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, em relação a esse primeiro evento.

24.
Além disso, essa notícia sobre o controlador da CCX não era um fato classificável
como relevante nos termos do art. 2o da ICVM 358/02, uma vez que a decisão judicial
não fazia referência à CCX e nem mesmo teria o “caráter político-administrativo, técnico,
negocial ou econômico-financeiro ocorrido ou relacionado aos negócios” da Companhia.

25.
Superado esse ponto, passa-se, então, à questão da eventual divulgação
intempestiva da informação sobre o provável não cumprimento do prazo estimado para o
fechamento da Operação, o que deveria ocorrer até 30.09.2014, conforme já havia sido
divulgado pela Companhia por meio de Fato Relevante em 27.03.2014.

26.
Parece-me não haver dúvidas que assiste razão à SEP quando adjetiva como
relevante a informação sobre a baixa probabilidade de se concluir a Operação dentro do
prazo estimado e anteriormente divulgado. Ainda que a Companhia, ao longo dos Fatos
Relevantes e Comunicados ao Mercado que cuidaram da Operação, tenha tratado a
possível data de encerramento da Operação como uma estimativa, fato é que, ao
divulgar essa previsão, incutiu em seus investidores a expectativa de que aquele
cronograma fosse devidamente cumprido.

27.
Para a SEP, em decorrência das oscilações atípicas iniciadas em 15.09.2015, o
DRI, por força do art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, deveria ter
divulgado ao mercado que haveria risco de a Operação não ser concluída até a data
estimada e reiteradamente divulgada pela CCX. Essa necessidade teria sido reforçada a
partir do aparente vazamento dessa informação, em reportagem divulgada na manhã do
dia 17.09.2014 pelo portal Infomoney, que, como visto, afirma que “uma fonte próxima
ao assunto disse, em entrevista ao InfoMoney, que alguma informação negativa sobre a
venda já deve estar circulando dentro da empresa, até sobre uma possível sinalização de
que isso [a Operação] não irá ocorrer, ao menos dentro do prazo estipulado”.

28.
De fato, em linha com precedentes da CVM, o “ideal é que o atraso para a
implementação de uma determinada operação seja comunicado ao mercado tão logo a
administração da companhia tenha ciência da impossibilidade de cumprir com o
cronograma previamente estabelecido”17. O próprio inciso XVIII do parágrafo único do
art. 2o da ICVM 358/02 faz expressa referência ao “atraso” na implantação de projeto, o
que pode ser bastante similar, em determinadas circunstâncias, ao atraso no fechamento
de uma operação.

29.
Ocorre, porém, que, no caso concreto, não foi minimamente comprovado que o
DRI tinha conhecimento do possível atraso no fechamento da Operação antes da tarde do
dia 18.09.2014. Pelo contrário, as evidências constantes nos autos apontam em outro
sentido, uma vez que o Acusado apresentou elementos de prova de que apenas no dia
18.09.2014 ele foi informado sobre o provável atraso na conclusão da Operação.

30.
Afigura-se relevante, nesse contexto, analisar, de forma cronológica, os eventos
relacionados ao caso que, segundo manifestações da CCX e do Acusado contidas nos
autos (fls. 30-34 e fls. 110-180) teriam resultado na divulgação da revisão da data
estimada para o fechamento da Operação.

31.
Segundo o Acusado, a revisão da data de conclusão da Operação teria sua
origem em opinião técnica a ele fornecida por advogada do escritório de advocacia
colombiano encarregado dos trâmites burocráticos com o órgão responsável por autorizar
a transferência das concessões minerais que faziam parte da Operação (Agencia Nacional
de Minería – ANM). Essa informação teria sido recebida pelo Acusado, via contato
telefônico, às 15h30 do dia 18.09.2014, aproximadamente.

32.
Às 16h06 do dia 18.09.2014, o DRI, por e-mail, questionou os conselheiros da
Companhia sobre a possibilidade de realização de reunião daquele órgão às 21h do
mesmo dia (fls. 35-36). Consta do referido e-mail que: (i) com base nas informações

disponíveis naquele momento, seria baixa a probabilidade de se fechar a Operação
dentro da data antes estimada (30.09.2014); e (ii) havia intenção de enviar Comunicado
ao Mercado expondo essas circunstâncias aos acionistas da CCX.

33.
Logo após, às 16h17 do mesmo dia, o escritório de advocacia colombiano
formalizou por escrito essa posição relativa ao prazo de encerramento da Operação, nos
seguintes termos (fls. 37-39):

“Pese a que se há llevado a cabo una intensa campaña ante la Agencia Nacional de
Minería por parte de la firma, que va desde reuniones com el alto gobierno hasta
todas las semanas ante los funcionarios de la Agencia, com el fin de que sea
suscrito el contrato GD1-081 y posteriormente cedido y se tramiten las cesiones de
derechos correspondientes a los contratos HGS-13332, GLL-15Z8, IE4-11401 y
GH2-101, actividades que seguiremos adelantando para que sean finiquitados lo
más pronto posible; considerando tiempos de respuesta de la autoridad minera, así
como las múltiples dificultades de los funcionarios para decidir de manera eficiente,
com base en nuestra experiencia en el sector, concluimos que la
probabilidad de que las cesiones mencionadas queden registradas antes
del 30 de septiembre es muy baja.
[...]

En virtud de lo anterior, no obstante al disposición de la empresa y la intensa
gestión adelantada por esta firma, como puede observarse, existen múltiples
circunstancias de orden político e administrativo que escapan de nuestro control y
del de CCX Colombia S.A., que hacen que sea baja la posibilidad de que el
trámite se haya culminado en la fecha inicialmente propuesta”. – fls. 37/39
(g.n)

34.
Às 16h28 do mesmo dia, o DRI recebeu novo e-mail, dessa vez subscrito pelo
Gerente Jurídico da CCX Colômbia, que informou o recebimento, naquela data, de
relatórios dos especialistas em direito de mineração encarregados dos trâmites
burocráticos perante a Agencia Nacional de Minería (fls. 40-41):

“En síntesis, nuestros asesores consideran que pese a haber realizado todas las
acciones posibles durante los 6 meses anteriores (incluso derechos de petición
oficialmente presentados), la probabilidad de que la cesión de todos los títulos
mineros negociados bajo el APA quede perfeccionada el 30 de septiembre es muy
baja”. (fls. 40/41)

35.
Às 21h do dia 18.09.2014, foi realizada reunião do Conselho de Administração
da Companhia, na qual houve manifestação de concordância com a opinião da Diretoria
no sentido de que, apesar dos esforços devidamente envidados, seria baixa a
probabilidade de se concluir a Operação dentro do prazo originalmente estabelecido (fls. 43-44).

36.
No dia seguinte (19.09.2014), às 8h14min; antes, portanto, da abertura do
pregão na BM&FBOVESPA, foi divulgado pela CCX um Comunicado ao Mercado
informando que o prazo estimado para a finalização da Operação com a Yildrim
provavelmente não seria cumprido, em virtude de atraso no procedimento de autorização
de cessão de ativos em trâmite perante autoridades governamentais da Colômbia, bem
como que as oscilações de preços das ações poderiam decorrer da “notícia inverossímil”
de que os bens da Companhia seriam bloqueados em virtude de ação judicial contra o
seu acionista controlador, o que não correspondia à realidade.

37.
Diante dessas alegações do Acusado, que vieram acompanhadas de provas
(mensagens de e-mails dos advogados colombianos e do gerente jurídico da CCX, bem
como e-mail enviado pelo acusado aos conselheiros), no sentido de que ele apenas teve
ciência quanto à previsão de extrapolação do prazo de finalização da Operação na tarde

do dia 18.09.2014, competiria à Acusação apresentar elementos outros que pudessem
refutar a defesa embasada do DRI.

38.
Isso, contudo, não foi realizado pela Acusação, razão pela qual se impõe a
absolvição do DRI, em virtude da ausência de prova de que ele, antes do dia 18.09.2014,
tinha ciência da previsão de que o prazo para finalização da Operação com a Yildrim seria postergado.

39.
Assim, mesmo diante das oscilações atípicas apontadas pela SEP (ocorridas em
15, 16 e 17.09.2014) e da reportagem do Portal Infomoney (17.09.2014), não houve
prova mínima de que o Acusado detinha a informação relevante antes da tarde do dia
18.09.2014, que foi quando ele recebeu a previsão dos advogados colombianos sobre a
provável inviabilidade de cumprimento do prazo estipulado de 30.09.2014.

40.
Em resumo: como não restou demonstrado, no caso em análise, que o DRI tinha
ciência da informação antes de 18.09.2014 e, por consequência, ausente qualquer
evidência de que ele manteve o fato relevante em sigilo, mesmo diante de oscilações
atípicas e da divulgação de reportagem na imprensa, afiguram-se não configurados, no
caso concreto, os pressupostos necessários à caracterização de infração ao disposto no
art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.

41.
Anote-se que, considerando os limites, objetivos e subjetivos do presente
processo administrativo sancionador, não se está analisando, na presente decisão, se
outros integrantes da administração da Companhia, ou mesmo se o seu acionista
controlador, tinham ciência da informação relevante sobre a postergação para o prazo
final da operação antes do dia 18.09.2014 e, porventura, sonegaram essa informação.

42.
Também não se está em discussão neste PAS, em virtude das acusações
formuladas pela SEP, se o DRI foi diligente e ativo na busca de informações para divulgar
ao mercado18. Essas acusações não foram realizadas e, portanto, estão fora do objeto do
processo, que se limitou a sustentar que o DRI teria tido acesso à informação relevante e
não a teria divulgado ao mercado (art. 157, §4o, da Lei no 6.404/76, c/c o art. 6o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02), o que, como já exposto, não foi comprovado.

III.B – DO MEIO UTILIZADO PARA DIVULGAÇÃO DA INFORMAÇÃO

43.
No que se refere ao alegado equívoco quanto à forma de divulgação das
informações, que deveriam ter sido realizadas como fato relevante e não por meio de
comunicado ao mercado, cumpre observar que o Termo de Acusação foi omisso quanto à
indicação dos dispositivos regulatórios que embasariam a acusação, que seriam, no caso,
o art. 2o, c/c o art. 3o, da ICVM 358/02.

44.
Esse lapso formal, contudo, não causou nenhum prejuízo à defesa, tanto que o
Acusado apresentou ampla defesa, que tratou especificamente dessa matéria, conforme
se verifica às fls. 110-180, razão pela qual se conclui pela inexistência de óbice à análise
dessa questão na presente decisão, em linha com o princípio geral segundo o qual não há
nulidade sem prejuízo (“pas de nullité sans grief”).

45.
Ademais, em processos administrativos sancionadores, os acusados se defendem
de fatos19, de forma que a omissão na indicação do dispositivo legal não gerará nulidade
se a acusação tiver sido bem compreendida pelo acusado e ele houver apresentado
defesa específica e completa sobre o tema, tal como aconteceu no presente caso.

46.
Assim, ingressando na análise sobre a forma de divulgação, entendo que, de
fato, conforme concluído pela SEP, a informação sobre a baixa probabilidade de
conclusão da Operação dentro do cronograma estimado deveria ter sido veiculada, dada
a sua relevância, por meio de Fato Relevante, e não através de Comunicado ao Mercado 20.

47.
Diante das circunstâncias vividas pela CCX naquele momento, em especial a
escassez de recursos e a enorme relevância dos bens alienados em face do patrimônio da
sociedade, a operação em análise afigurava-se extremamente importante, de modo que
o adiamento de sua conclusão teria aptidão para afetar as cotações da ação, posto que
postergaria o recebimento da parcela remanescente e principal da transação (USD 90 milhões).

48.
Sobre essa questão, alega o Acusado que, ao divulgar a informação em comento
por meio de Comunicado ao Mercado, estaria apenas seguindo orientação contida em
Ofício enviado pela SEP21, por meio do qual foi solicitada a manifestação do DRI acerca da
reportagem veiculada pelo portal Infomoney, bem como sobre o cumprimento ao seu
dever de inquirir pessoas com acesso a potenciais atos ou fatos relevantes (art. 4o,
parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02).

49.
A orientação contida no referido Ofício de responder através “da categoria
Comunicado ao Mercado, tipo Esclarecimentos sobre consultas CVM/BOVESPA” pode
realmente ter induzido o Acusado a utilizar o Comunicado ao Mercado, contribuindo,
desta forma, para o equívoco na forma de divulgação do fato relevante.

50.
Assim, em virtude do conteúdo do Ofício, que torna verossímil a alegação do
Acusado de que foi induzido a divulgar a informação por meio de Comunicado ao
Mercado, entendo que não há fundamento para condenação por divulgação da
informação por meio inadequado, o que ofenderia o princípio da confiança, uma vez que
o Acusado pautou sua conduta conforme orientação que acreditou ter sido realizada pela
CVM, sem que se vislumbre qualquer dolo ou malícia nessa atitude.

51.
Ademais, deve-se levar em consideração que o Comunicado ao Mercado foi
enviado às 8h04min do dia 19.09.2014, ou seja, antes da abertura do pregão na
BM&FBOVESPA, de forma que, mesmo que fosse veiculado como Fato Relevante, não
seria provável a suspensão das negociações na bolsa22, o que aproximaria, na prática, as
diferentes formas de divulgação da informação.

52.
É importante também observar que, à época da ocorrência dos fatos apurados
neste processo, havia ampla cobertura jornalística dos eventos envolvendo as sociedades
integrantes do denominado “Grupo X”, circunstância que certamente cuidou de
impulsionar a disseminação da informação veiculada no referido Comunicado ao Mercado.

53.
Desse modo, ainda que o instrumento utilizado para a divulgação da informação
sobre a revisão do cronograma da Operação não tenha sido o mais pertinente e
adequado, uma vez que se enviou um Comunicado ao Mercado, ao invés de Fato
Relevante, o conteúdo do Ofício da SEP e as características presentes no caso levam-me
a concluir pela inexistência de fundamentos jurídicos para a condenação do Acusado.

IV.
CONCLUSÃO

54.
Diante de todo o exposto, voto pela absolvição de Gelson da Silva Batista
quanto às acusações de divulgação intempestiva e por meio inadequado das informações
contidas no Comunicado ao Mercado de 19.09.2014.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
---------------------
1 Art. 6o Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente,
deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores entenderem que sua revelação
porá em risco interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas, diretamente, ou através do Diretor de
Relações com Investidores, a divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na hipótese da informação
escapar ao controle, ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores
mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados.
2 Art. 157. [...]
§4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e a
divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembleia-geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão
dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
3 Anote-se que, em 29/10/2013, a CCX informou, por meio de Fato Relevante, a celebração, naquela data, de
Memorando de Entendimentos, estabelecendo os termos e condições para a venda dos projetos de mineração a
céu aberto Cañaverales e Papayal pelo valor aproximado de USD 50 milhões e, ainda, a venda do projeto de
mineração subterrânea de San Juan, incluindo o projeto de infraestrutura logística, pelo montante aproximado
de USD 400 milhões.
4 Vide, a título de exemplo, as notícias acostadas às fls. 62-63.
5 Art. 27-C. Realizar operações simuladas ou executar outras manobras fraudulentas, com a finalidade de
alterar artificialmente o regular funcionamento dos mercados de valores mobiliários em bolsa de valores, de
mercadorias e de futuros, no mercado de balcão, ou no mercado de balcão organizado, com o fim de obter
vantagem indevida ou lucro, para si ou para outrem, ou causar dano a terceiros:
Pena – reclusão, de um a oito anos, e multa de até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida em decorrência do
crime.
6 Art. 27-D. Utilizar informação relevante ainda não divulgada ao mercado, de que tenha conhecimento e da
qual deva manter sigilo, capaz de propiciar, para si ou para outrem, vantagem indevida, mediante negociação,
em nome próprio ou de terceiro, com valores mobiliários:
Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa de até três vezes o montante da vantagem ilícita obtida em
decorrência do crime.
7
Disponível
em
http://www.prrj.mpf.mp.br/institucional/atuacao/atuacao-do-mpf-na-capital-e-nos-
municipios/atuacao-capital/denuncias-criminais. Acesso em 17/11/2016.
8
Disponível
em
http://www.prrj.mpf.mp.br/institucional/atuacao/atuacao-do-mpf-na-capital-e-nos-
municipios/atuacao-capital/denuncias-criminais. Acesso em 17/11/2016.
9 Decisão disponível em http://s.conjur.com.br/dl/acao-penal-eike-batista.pdf. Acesso em 17/11/2016.
10 Decisão disponível em http://s.conjur.com.br/dl/bloqueio-bens-eike-batista.pdf. Acesso em 17/11/2016.
11 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No275/2014, de 17/09/2014 (fls. 02-03).
12 Art. 4o - A CVM, a bolsa de valores ou a entidade do mercado de balcão organizado em que os valores
mobiliários de emissão da companhia sejam admitidos à negociação podem, a qualquer tempo, exigir do
Diretor de Relações com Investidores esclarecimentos adicionais à comunicação e à divulgação de ato ou fato
relevante.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, ou caso ocorra oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade
negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciado, o Diretor de
Relações com Investidores deverá inquirir as pessoas com acesso a atos ou fatos relevantes, com o objetivo de
averiguar se estas têm conhecimento de informações que devam ser divulgadas ao mercado.
13 Vide §§18-19 do relatório anexo a este voto.
14 Consta da defesa do Acusado que “nos pregões dos dias 15/09/2014, 16/09/2014 e 17/09/2014 foram
registradas movimentações atípicas nos papéis da CCX – em preço e volume -, com a desvalorização
significativa de suas ações, chegando a atingir índices de 40% de queda” (fl. 118).
15 De acordo com o §18 do Termo de Acusação: “Verifica-se, assim, que havia dois fatos, que não haviam sido
objeto de divulgação por parte da Companhia, que poderiam, conforme reconhecido pela própria Companhia
em seu comunicado de 19.09.2014, estar relacionados às oscilações registradas nos papéis CCXC3: (i) fato
relacionado ao seu controlador em razão das notícias sobre o eventual bloqueio de seus bens, e (ii) fato
relacionado diretamente aos negócios da Companhia, em razão do possível atraso no fechamento da
Operação”.
16 Anote-se, inclusive, que essa característica que permeia o art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no
358/02, foi também ressaltada em voto divergente do Diretor Pablo Renteria no PAS CVM no RJ2014/2050, Rel.
Dir. Roberto Tadeu, julgado em 18/03/2015, sendo oportuno destacar os seguintes trechos da manifestação
proferida por aquele Diretor: “3. No entanto, tenho entendimento divergente quanto à tipicidade da conduta do

acusado. Segundo a acusação, diante da oscilação atípica de preço e volume negociado de ações ordinárias da
CCX e da veiculação de notícias a respeito de sua renúncia, o acusado, na qualidade de DRI da Companhia,
deveria ter divulgado imediatamente fato relevante, como previsto no parágrafo único do artigo 6o da Instrução
CVM no 358/2002.
4. O mencionado preceito autoriza a administração a manter sob sigilo determinada informação relevante caso
entenda que a sua revelação porá em risco interesse legítima da companhia. No entanto, se a informação fugir
do controle, ou se ocorrer oscilação atípica na cotação ou quantidade negociada dos valores mobiliários de
emissão da companhia aberta, impõe-se a imediata divulgação do fato relevante.
5. Ao concluir que o acusado teria desrespeitado tal comando, a acusação parte do entendimento de
que o DRI vinha tratando a sua renúncia de maneira confidencial, mas, diante das notícias
veiculadas e da oscilação atípica da cotação e do volume negociado das ações ordinárias de emissão
da Companhia, deveria ter divulgado imediatamente fato relevante ao mercado. Em outras palavras, a
acusação assume, como verdadeira, a premissa de que o acusado já vinha cuidando, ou já tinha efetuado a sua
renúncia dias antes do dia 25 de setembro e, por isso, a divulgação do fato relevante teria sido intempestiva”
(grifo nosso).
17 PAS CVM no RJ2013/509, Rel. Dir. Luciana Dias, julgado em 27/01/2015.
18 Diante de sua posição especial na administração, a Instrução CVM no 358/02 impõe atribuições diferenciadas
aos diretores de relações com investidores, notadamente o dever de inquirir pessoas com acesso a potenciais
atos ou fatos relevantes quando do questionamento das entidades reguladoras e autorreguladoras (art. 4o,
caput, da Instrução CVM no 358/02) e na ocorrência de oscilação atípica nos valores mobiliários de emissão da
sociedade (art. 4o, parágrafo único, da Lei no 6.404/76), conduta esta que deve ser norteada pelo padrão de
diligência que se espera de um diretor de relações com investidores de uma companhia aberta (art. 153 da Lei
no 6.404/76).
19 STJ – RMS: 21.268 PR 2005/0216429-2, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 18/12/2007, T1 – Primeira
Turma, Publicado no DJe: 28/04/2008.
20 Quanto à denúncia criminal contra o controlador da CCX, entendo, conforme exposto no item 24, que não se
trata de fato relevante, de forma que não houve qualquer irregularidade na divulgação do comunicado ao mercado
nesse ponto em particular.
21 OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-2/No275/2014, de 17/09/2014 (fls. 02-03).
22 Nos termos do item 4.2.1.5.a do Manual de Procedimentos Operacionais - Segmento Bovespa, “quando
ocorrer a divulgação de fato relevante ou notícia sobre algum provento para um Ativo negociado, a Bolsa
poderá colocar a respectiva negociação do Ativo em leilão pelo prazo a ser determinado pelo Diretor de Pregão,
a fim de preservar a boa continuidade dos preços”.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes
na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no
RJ2015/12595 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

ROBERTO TADEU ANTUNES FERNANDES
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/12595
realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente, mas,
gostaria apenas de fazer uma ressalva sobre o argumento de que, se comprovado que a
Acusação não teria indicado os dispositivos violados na questão do meio utilizado, não
haveria irregularidade, porquanto foi dada a possibilidade do exercício da ampla defesa.

No meu entendimento, se de fato fosse o caso de que tivesse sido
formulada uma acusação sem a indicação dos dispositivos violados, creio que isso
tornaria o Termo de Acusação irregular, mas, a meu ver, esse ponto não é decisivo para
enfrentar o mérito, de modo que acompanho todas as conclusões do voto do Relator.

PABLO W. RENTERIA

DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes
Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2015/12595 realizada no dia 13 de dezembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu pela
absolvição do acusado, nos termos do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que, com a entrada em vigor do Decreto
no 8.652/2016, de 29.01.2016, a decisão absolutória transita em julgado na 1a
Instância, deixando a CVM, desde então, de interpor recurso de ofício ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE